Tribunal: TJDFT
Processo: 0736826-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIME - ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO CONSTATADO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT, em razão de constatação de erro material.

II. Questão em discussão

2. Saber se há erro material no dispositivo do acórdão quanto à indicação do juízo suscitante do Conflito Negativo de Competência n. 0736826-75/2024.

III. Razões de decidir

3. Havendo, de fato, erro material no acórdão quanto à indicação do juízo suscitante do Conflito Negativo de Competência, este deve ser corrigido para evitar eventual tumulto processual.

IV. – Dispositivo e tese.

4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para fazer constar do dispositivo do acórdão n. 1946087, o juízo da 4a Vara Criminal de Brasília como juízo suscitante.